Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-83.2019.8.11.0080
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000576-83.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGRIVALLE AGRICOLA VALE DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 11.072.540/0001-05 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), TIAGO FABRICIO KELM - CPF: 026.061.420-39 (APELADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO – ARGUMENTO AVIADO EM PEÇA AVULSA NO BOJO DOS EMBARGOS – REJEITADA PRELIMINAR DE DESERÇÃO – ARGUMENTO DA PARTE EMBARGANTE APELANTE DE OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA POR NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 15 DIAS PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – PRESCRIÇÃO É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (ART. 487, II, CPC), QUE PODE SER REQUERIDA E CONHECIDA DE FORMA INÉDITA A QUALQUER TEMPO E DE OFÍCIO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – POSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO POR DEMANDA AUTÔNOMA OU POR SIMPLES PEÇA E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NO BOJO DA EXECUÇÃO – PRECLUSÃO NÃO OPERADA –

SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Rejeitada preliminar contrarrecursal de deserção, porque o preparo recursal se trata de vício sanável e o recolhimento das custas foi realizado após as contrarrazões, conforme certidão de regularidade neste sentido.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
"as matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica"
(AgInt no REsp n. 1.476.534/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25/8/2021),
“isto porque, uma vez decidida no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão”
(REsp 1578663/AL , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017). Contudo, não há que se falar em preclusão lógica
in casu
, isso porque não há impeditivo algum de se conhecer da prescrição, matéria de ordem pública que é (art. 487, II, CPC), quando suscitada,
de forma inédita
, no bojo dos embargos à execução, como, aliás, expressamente preleciona o art. 917, VI do CPC.

O argumento de prescrição não sofre ingerência alguma pelo decurso do prazo para oposição de embargos à execução, isso porque se trata de matéria de ordem pública cognoscível de ofício ou a requerimento, a qualquer tempo, de modo que poderia ser objeto de demanda autônoma ou até mesmo ser suscitada no bojo da própria execução.

Considerando o ineditismo do argumento de prescrição, o qual foi aviado no bojo do processo dos embargos à execução e não foi conhecido e decidido anteriormente, não há que se falar em preclusão, já que se trata de matéria de ordem pública (art. 487, II, CPC) que pode ser requerida e conhecida de ofício a qualquer tempo (de forma inédita), por demanda autônoma, por simples peça ou por exceção de pré-executividade no bojo do processo de embargos ou mesmo da própria execução.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 1000576-83.2019.8.11.0080

APELANTE:

AGRIVALLE AGRICOLA DO ARAGUAIA LTDA

APELADO:

TIAGO FABRICIO KELM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGRIVALLE AGRICOLA DO ARAGUAIA LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, Juiz de Direito
Thalles Nóbrega Miranda Rezende De Britto
, lançada nos autos dos Embargos à Execução n. 1000576-83.2019.8.11.0080, ajuizados pela parte apelada embargante
TIAGO FABRICIO KELM
contra a parte apelante embargada, que julgou

procedente o
“pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, para
DECLARAR
ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança do crédito oriundo da cédula de produto rural juntada nos autos de execução em apenso”
, bem como que julgou extinto
“os autos de execução n° 1000070-10.2019.811.0080, nos termos do artigo 924, III, do CPC”
e condenou
“o embargado (exequente) ao pagamento das custas, demais despesas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa corrigido monetariamente pelo INPC”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 192863209, a parte recorrente aduz, em suma, que a tese de prescrição não foi aviada na inicial de embargos à execução, não podendo ser apresentada por simples peça no bojo do processamento da causa de embargos, operando-se preclusão lógica do argumento, na medida em que não aduzido em tempo oportuno, podendo a preclusão incidir mesmo em se tratando de prescrição, que é matéria de ordem pública.

Pede que seja conhecido e provido o recurso para o fim de reformar a sentença recorrida e dado prosseguimento à execução.

Contrarrazões ao apelo na peça Id. 192863211, nas quais é aduzida preliminar de não conhecimento por deserção em razão da ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal e, no mérito, sustentada a correção da sentença recorrida.

Certidão de recolhimento do preparo recursal no Id. 192974159.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
REJEITO
a preliminar contrarrecursal de deserção, porque o preparo recursal se trata de vício sanável e o recolhimento das custas foi realizado após as contrarrazões, conforme certidão de regularidade neste sentido coligida ao Id. 192974159.

Destarte, observa-se que o recurso contém preparo, bem como é adequado e tempestivo, de modo que
RECEBO
o apelo interposto.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção ou não da sentença recorrida proferida em seara de embargos à execução que concluiu pela procedência do pedido reconhecendo a ocorrência de prescrição.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1000576-83.2019.8.11.0080.

AUTOR(A): TIAGO FABRICIO KELM

REU: AGRIVALLE AGRICOLA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP

Vistos (META 2 CNJ).

TIAGO FABRICIO KELM
apresentou embargos à execução de título executivo extrajudicial (por dependência aos autos de execução nº 1000070-10.2019.811.0080 em apenso) em face de
AGRIVALLE AGRÍCOLA DO ARAGUAIA LTDA
, ambos qualificados nos autos, alegando, em síntese, que já houve o pagamento da obrigação através de dação em pagamento, que pretende comprovar por intermédio de todos os meios de prova disponíveis.

Intimada, a embargada apresentou impugnação aos embargos alegando que efetuou a imputação de pagamento em face de outra obrigação anterior do embargante, mas ainda restou pendente a obrigação executada, pugnando pela rejeição dos embargos à execução.

Em petição protocolada em ID. 28757586, o embargante alegou que já houve o transcurso do prazo prescricional trienal para a execução da Cédula de Produto Rural executada e, portanto, pugnou pela extinção da execução.

Em petição de ID. 32024986, o embargado alegou que já houve preclusão quanto à alegação de prescrição, não podendo mais ser reconhecida.

É o relatório
.

Fundamento e decido
.

Promovo o julgamento antecipado da lide, uma vez que constam nos autos elementos suficientes para o julgamento integral do mérito, sendo desnecessária eventual produção probatória na espécie, visto que a controvérsia é eminentemente jurídica.

Aliás, o art. 355, inciso I, do CPC, prevê a possibilidade de julgamento imediato do mérito diante da desnecessidade do prosseguimento do feito à instrução probatória. O mérito da causa é julgado no momento devido. Sendo o caso de julgamento imediato, qualquer demora em examinar o mérito importa em violação do direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5°, inciso LXXVIII, CF, e art. 4°, CPC), porque implica dilação indevida na resolução da causa.

Quanto ao mérito propriamente dito, verifico a necessidade de reconhecimento e declaração da prescrição, conforme determina o art. 487, inciso II, do CPC.

A segurança jurídica clama pelo reconhecimento da prescrição após o transcurso de determinado lapso temporal sem que haja provocação do interessado para a satisfação de seu direito.

A prescrição indefinida gera intranquilidade no sistema jurídico pátrio, impedindo a estabilização dos conflitos.

Neste sentido, Arnaldo Rizzardo (Parte geral do Código Civil. 2ª edição. página 593) ensina:

“Se perpétuo ou reservado indefinidamente o direito de reclamar, desapareceria a estabilidade de toda a espécie de relações”

Ainda, Humberto Theodoro Júnior (Comentários ao novo Código Civil. v. III, n. 303) trouxe à colação:

“Não existiu no direito romano primitivo e no clássico, pois nas legis actiones a regra era a perpetuidade das ações. Passou a vigorar no direito justinianeu, quando a exigência de certeza nas relações jurídicas se tornou essencial na vida negocial, e então se revelou na legislação imperial (CIMMA, Maria Rosa. Prescrizione e decadenza nel diritto romano e intermedio. “Digesto delle discipline privatistiche”. Torino, v. XIV, 1996, p. 253).

É que o comando do artigo 487, II, do Código de Processo Civil reforça este entendimento ao viabilizar a decretação da prescrição
,
inclusive de ofício, não havendo que se falar em preclusão
:
“§5º - O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição”.

Com efeito, o
artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil
remeteu a matéria a legislação específica,
não regulando o tema
.

Sobre o tema, a
jurisprudência deste E. TJMT
e do
Superior Tribunal de Justiça
tem perfilhado o entendimento de que nas ações de
execução de Cédula de Produto Rural

aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66
(Lei Uniforme de Genébra),
inclusive no tocante ao prazo prescricional
, que é de
03 (três) anos
(art. 70),
a contar do vencimento da última parcela
, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos (TJ-MT 00042388220168110046 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021).

Sendo assim,
somente é possível a execução da Cédula de Produto Rural nos três anos posteriores ao vencimento das obrigações
.

Na espécie, a execução foi ajuizada em
07.03.2019
, sendo claro que a
data do vencimento da obrigação
se deu em
20/04/2015
(documento de ID. 17915521 dos autos de execução em apenso), havendo inadimplência, portanto, a partir de 21.04.2015.

O
triênio

contado a partir do vencimento da obrigação demanda o reconhecimento da prescrição
,
inexistindo título líquido, certo ou exigível a fundar a execução
, vulnerando os artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil.

Aliás, a
própria pretensão de cobrar os valores oriundos da Cédula de Produto Rural juntada na execução
(
fundo de direito
)
se encontra fulminada pela prescrição
, porquanto já ultrapassado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos contados do vencimento da obrigação para eventual ajuizamento de ação monitória, de modo que é medida de rigor o reconhecimento da prescrição da obrigação vindicada nos autos em apenso.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, para
DECLARAR
ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança do crédito oriundo da cédula de produto rural juntada nos autos de execução em apenso. Em consequência,
JULGO EXTINTO
os autos de execução nº 1000070-10.2019.811.0080, nos termos do artigo 924, III, do CPC.

Ante a sucumbência,
CONDENO
o embargado (exequente) ao pagamento das custas, demais despesas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa corrigido monetariamente pelo INPC.

P.R.I.C.

(assinado digitalmente)

THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não dever prosperar.

Neste contexto, a despeito dos argumentos da parte recorrente no sentido de que a tese de prescrição encontra-se fulminada pela preclusão lógica, porque não arguida na inicial dos embargos, tal argumentação não deve ser acolhida.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
"as matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica"
(AgInt no REsp n. 1.476.534/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25/8/2021),
“isto porque, uma vez decidida no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão”
(REsp 1578663/AL , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017).

Contudo, não há que se falar em preclusão lógica
in casu
, isso porque não há impeditivo algum de se conhecer da prescrição, matéria de ordem pública que é (art. 487, II, CPC), quando suscitada,
de forma inédita
, no bojo dos embargos à execução, como, aliás, expressamente preleciona o art. 917, VI do CPC (
“Nos embargos à execução, o executado poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”
).

Nesta toada, o argumento de prescrição não sofre ingerência alguma pelo decurso do prazo para oposição de embargos à execução, isso porque se trata de matéria de ordem pública cognoscível de ofício ou a requerimento, a qualquer tempo, de modo que poderia ser objeto de demanda autônoma ou até mesmo ser suscitada no bojo da própria execução.

Neste sentido é a doutrina:

"Prazo de 15 dias e preclusão temporal

Estabelecido que as preclusões especificamente desenhadas para atingir o réu, no processo de conhecimento, não atingem o executado, resta esclarecer quais são as consequências do descumprimento do prazo de 15 dias para apresentação dos embargos (CPC, art. 915). Se, como dito antes,
as mesmas pretensões passíveis de embargos à execução também podem ser veiculadas por meio de ações autônomas, a preclusão ou o prazo de 15 dias não afeta o direito de exercitar pretensões, sob qualquer fundamento
.

Passados os 15 dias, não desaparece o direito subjetivo do executado de resistir a execução indevida ou tampouco a possibilidade de exercer tal direito.
Exemplo. Sendo proposta execução exigindo obrigação de pagar quantia e não ofertando o executado embargos à execução, é possível que, mesmo após o decurso do prazo, o executado compareça em juízo e simplesmente apresente o recibo de pagamento, fazendo jus à extinção da execução. Ou, mais gravemente ainda, mesmo depois de ultrapassado o prazo legal, pode o executado e.g. ajuizar ação anulatória para desconstituir o contrato, fonte da obrigação exigida em juízo, por vício de consentimento. As pretensões tardias são válidas e eficazes, desde que não existam normas que as restrinjam na fase executiva.

Ocorre que, a despeito de não afetar o direito material, o prazo tem relevância para o processo. Significa que, passados 15 dias ditados pelo artigo 915 do Código de Processo Civil, o executado, a despeito de ainda poder se defender, não poderá o fazer pela via do procedimento especial dos embargos à execução.

Exaurido o prazo para os embargos à execução, perde-se o direito de se valer deste procedimento especial e torna-se necessário o uso do procedimento comum ou de outra técnica não submetida a prazo legal. Mas o que isso significa?

A primeira consequência prática dessa constatação recai sobre o formalismo processual.
A solução natural para os embargos intempestivos não deve ser necessariamente a extinção sem julgamento de mérito. Desde que mediante requerimento das partes, o juiz pode receber os embargos apresentados intempestivamente como ação autônoma, especialmente porque não há relevantes distinções formais entre a petição inicial de um e outro procedimento
.

Em relevante julgado, estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça que “a rigor, a sua intempestividade não acarreta necessariamente a extinção do processo. (...)
a rejeição dos embargos intempestivos não afasta a viabilidade de seu recebimento e processamento como ação autônoma, ainda que sem a eficácia de suspender a execução. Esse entendimento é compatível com o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, já que evita a propositura de outra ação, com idênticas partes, causa de pedir e pedido da anterior, só mudando o nome (de embargos para anulatória).
"

Usando, portanto, o procedimento comum para resistir à pretensão executiva, o executado tem o benefício de não se limitar ao prazo legal de 15 dias, ou a qualquer outro prazo processual
. (...)"
(MACHADO, Marcelo. 50. Reflexões Sobre o Mérito e a Admissibilidade dos Embargos à Execução In: ASSIS, Araken; BRUSCHI, Gilberto. Processo de Execução e Cumprimento da Sentença: Temas Controversos. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/processo-de-execucao-e-cumprimento-da-sentenca-temas-controversos/1197159079. Acesso em: 1 de Fevereiro de 2024).

Deste modo, considerando o ineditismo do argumento de prescrição, o qual foi aviado no bojo do processo dos embargos à execução (peça Id. 192863174) e não foi conhecido e decidido anteriormente, não há que se falar em preclusão, já que se trata de matéria de ordem pública (art. 487, II, CPC) que pode ser requerida e conhecida de ofício a qualquer tempo (de forma inédita), por demanda autônoma, por simples peça ou por exceção de pré-executividade no bojo do processo de embargos ou mesmo da própria execução.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1598978 RS 2016/0119490-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. 1. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO SANEADORA NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno.
Cumpre ressaltar que, "afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo recurso, não há como rediscutir a matéria em sede de apelação, em face da preclusão" (AgRg no REsp 1.045.481/PR, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 07/08/2008, DJe 28/08/2008). 2. Na hipótese em apreço, o Colegiado local, alinhado ao entendimento deste Tribunal, não conheceu da alegação de prescrição da pretensão da parte recorrida, sob o fundamento de que tal matéria foi objeto de despacho saneador, sem posterior impugnação. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1328543 SP 2018/0177834-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 27/04/2020 DJe 30/03/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024